Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Juízo da execução pode estender os efeitos da reincidência, reconhecida ulteriormente em nova execução, sobre todas as outras, porquanto a reincidência refere-se a uma condição pessoal do acusado e que, por este motivo, deve ser considerada em relação ao conjunto das reprimendas unificadas em execução, e não sopesada isoladamente para cada pena. Entendimento do STJ.

2. Demonstrada a condição de reincidência do agravante, esta deve ser estendida a toda a pena unificada, de modo que deve ser mantido o requisito objetivo para progressão de regime na fração de 3/5 (três quintos) da antiga Lei n. 8.072/1990 - que equivale a 60% (sessenta por cento) – para os crimes hediondos e equiparados.

3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.